Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732781-30.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SOLANGE SILVA FARIA, NIVALDO TORRES RECORRIDOS: IGOR MEIRA DA COSTA, THAÍS VENTURA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E IPTU. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA 1. Na espécie, trata-se de arras confirmatórias, visto que os promissários compradores pagaram o sinal para a concretização do negócio, e devem ser restituídas na forma simples. 2. A demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se não elide a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra, logo, a não entrega do imóvel dentro do prazo ajustado impõe ao promitente vendedor indenizar o promissário comprador pelos danos materiais, consistentes nos valores despendidos com aluguéis no período da mora. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares (Acórdão 1262930, 00063917420158070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8.7.2020, publicado no DJe: 17.7.2020). 3. Somente a partir da efetiva entrega do imóvel o promitente vendedor estará desobrigado do pagamento dos impostos e das taxas referentes ao bem vendido. 4. É assente na jurisprudência que o inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda, por si só, não enseja reparação por danos morais, posto que não tem potencialidade de ofender os direitos de personalidade do promissário comprador. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração. 5. Apelação interposta pelos Autores conhecida e parcialmente provida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 932, ambos do Código Civil, por afronta ao princípio da boa-fé contratual. Aduzem que o caso em comento não envolve incorporadora ou construtora, mas pessoas físicas que venderam os direitos de um imóvel em construção. Assim, argumentam não possuírem responsabilidade pela demora na entrega do bem, mormente porque os recorridos tinham ciência sobre a situação do imóvel desde a assinatura do contrato. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744 e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 45613398 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na apontada contrariedade aos artigos 422 e 932, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744 e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 45613398 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030